Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LANCHONETE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO SEM FORÇA EXECUTIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial, a qual julgou procedentes os embargos à execução para decretar a nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o título embargado satisfaz os requisitos de liquidez e exigibilidade, presentes no art. 783, caput, do CPC, de modo a embasar a ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme consta do contrato, o seu objeto foi o trespasse do estabelecimento comercial com todo o seu mobiliário e equipamentos pertinentes à atividade comercial de alimentação fast food.
4. Em consonância com o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo judicial, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. 4.1. Nesse diapasão, a assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para a exigibilidade do contrato particular, conferindo-lhe força executiva. 4.2. No caso dos autos, o contrato não contém a assinatura de duas testemunhas, ausente, portanto, sua força executiva por ausência de regularidade formal.
5. Precedente: “(...) 2. Nos termos dos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, a execução será fundada em título executivo contendo obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Conforme o artigo 784, III, do CPC, o documento particular, para se consubstanciar em título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 3. Na hipótese, o contrato não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas, bem ainda se extrai que a causa de pedir inclui necessariamente a análise cognitiva dos termos contratuais e consectários da rescisão, não havendo que se falar em título executivo capaz de aparelhar a ação executiva. 4. Apelação conhecida e não provida.” (0702107-34.2024.8.07.0011, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 11/12/2024).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 31.356,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo improvido. Tese de julgamento: “É nula a execução se o título executivo extrajudicial que se pretende executar não representar dívida líquida, certa e exigívell, como tal o contrato não assinado por duas testemunhas (art. 784, III CPC). Porquanto. Cogita-se de requisito essencial da execução".

Dispositivos relevantes citados: artigos 783 e 784 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0702107-34.2024.8.07.0011, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 11/12/2024.